Tribunal: STF
Processo: Rcl 91863
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Conflito de Competência (CC 207.182/RS), inobservado o quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178 (Tema 793/RG).

Relata tratar-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a parte autora, ora beneficiária, pleiteia a realização de cirurgia de revascularização miocárdica, destinada ao tratamento de lesão severa de tronco de coronária esquerda e lesão crítica de coronária direita (CID 10: I.20 e I.21).

Afirma que o procedimento cirúrgico em questão está incorporado ao SUS e classificado como de média/alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade exclusiva da União, por meio da transferência de recursos federais.

Esclarece que o STJ declarou a competência do Juízo Estadual para julgamento da causa, cuja decisão foi desafiada por recurso extraordinário.

Sustenta que o órgão reclamado obstou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal pela sistemática da repercussão geral, violando as diretrizes do Tema 793/RG, ao argumento de que o acórdão combatido ignorou a determinação de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.
 
2. Sem razão a parte reclamante.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer suposta violação ao Tema 793/RG e, por conseguinte, determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, cuja controvérsia envolve a realização de procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39.942 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05/11/2020)

Desse modo, entendo que o órgão reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência deste Tribunal.

Além disso, é firme o entendimento da Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Ao apreciar o RE 855.178 (Tema 793/RG), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência dominante quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

Na sequência, em sede de embargos de declaração, a tese jurídica foi aprimorada pelo Plenário da Corte, passando a estabelecer que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Na oportunidade, o Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão que julgou os aclaratórios, pontuou os seguintes esclarecimentos:

2) Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. 
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o  usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 
iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 
v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;  
vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (Grifei)

Como se vê, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178, o Supremo assentou, como regra geral para a concessão de produtos na área da saúde, a responsabilidade solidária entre as pessoas políticas da Federação. 

A exceção ocorre nas demandas judiciais em que a parte autora pleiteia o fornecimento de equipamentos médicos (órteses, próteses, insumos) e procedimentos terapêuticos sem registro na ANVISA ou, ainda, não incorporados ao SUS, hipóteses nas quais a União deverá, necessariamente, compor o polo passivo da ação prestacional. 

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo Estadual para julgamento da demanda de origem, sob os seguintes fundamentos:

A jurisprudência do STJ solidificou-se no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS (fornecimento de medicamentos e insumos) podem ser propostas contra qualquer dos entes federativos, sendo todos legitimados passivos para responder a elas, individualmente ou em conjunto, salvo nas hipóteses de medicamentos ainda não aprovados pela ANVISA, hipótese em que a União integrará a lide em litisconsórcio passivo necessário.
[...]
Neste caso, a ação foi ajuizada contra o ente estadual, passando a UNIÃO a integrar o polo passivo da demanda por meio de emenda à inicial efetivada somente após determinação da Justiça estadual, visando a disponibilização de tratamento cirúrgico para revascularização miocárdica em virtude de lesão severa de Tronco de Coronária Esquerda (CID 10 I.20 e I.21) que acomete o autor, por meio de cirurgia em caráter urgente. 
O procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor está inserido no SUS e padronizado pelo Ministério da Saúde, sendo classificado como procedimento de média ou alta complexidade (MAC), com custeio realizado pela União, não havendo controvérsia a respeito dessa circunstância.
Ocorre que, o tema em discussão não é o enquadramento da cirurgia como tratamento padronizado pelo SUS, mas, sim, a possibilidade de realização do atendimento médico fora da fila de espera, em caráter emergencial, considerando a gravidade do estado clínico da parte autora, com risco de comprometimento de sua vida. 
Assim, configurando-se, no caso, tratamento já padronizado e disponível na rede SUS de atendimento, e não havendo sentença prolatada nos autos, deve prevalecer o comando previsto nos itens "i" e "iii" da decisão do STF, que determina a observância da repartição da responsabilidade administrativa entre os entes públicos.
[...]
Isso posto, conheço do conflito para declarar competente o JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS, o suscitado. (Grifei)

Posteriormente, a autoridade reclamada negou provimento a agravo interno para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.

Verifica-se que o acórdão reclamado enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo Estado do Rio Grande do Sul, estabelecendo a devida correspondência entre o caso concreto e o decidido no Tema 793/RG, sobretudo por se tratar de procedimento médico incorporado às políticas do SUS e cuja gestão administrativa compete aos entes subnacionais, não havendo intervenção ou ingerência do ente federal em sua execução.

Como bem destacado pelo Min. EDSON FACHIN ao apreciar a Rcl 83.536/AL, DJe de 26/08/2025:

Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 
A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 
Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a "Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS" e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 
No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 
Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais. 
In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda. (Grifei)

Assim, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma invocado.

Nesse mesmo sentido, cito precedentes que julgaram situação análoga à presente, também envolvendo procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado como de média/alta complexidade, e custeado por recursos federais mediante repasse fundo a fundo:

Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Procedimento cirúrgico padronizado no SUS (histerectomia). Recursos mediante transferência fundo a fundo. Inexistência de razão para integração da União no polo passivo. Ausência de teratologia. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por se tratar de demanda para procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 88.249 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10/03/2026) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INCORPORADO AO SUS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. TEMA Nº 793-RG. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O caso versa sobre fornecimento de tratamento médico (realização de cirurgia de artroplastia de quadril), razão pela qual se aplica o Tema 793-RG, e não os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam exclusivamente do fornecimento de medicamentos. 2. A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade. 3. Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação ser composto por qualquer um deles (Tema 793-RG). No caso, não é imprescindível a inclusão da União no polo passivo. Precedentes. 4. Ausente teratologia, ilegalidade ou manifesta contrariedade à autoridade da decisão paradigma, é incabível a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 85.603 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 06/03/2026) (Grifei)

Tratando-se, portanto, de demanda judicial cujo objeto envolve o simples gerenciamento da fila de espera do SUS e a disponibilização de procedimento cirúrgico em caráter emergencial, inexistindo discussão quanto à transferência dos recursos federais, não se constata violação ao Tema 793/RG, a afastar a alegada teratologia no ato impugnado.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente